Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719397-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CRX PARTICIPAÇÕES DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI RECORRIDO: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DESPACHO Na petição de ID 45152621, a parte recorrente pede que seja deferido o direito de recolher o preparo ao final do julgamento do mérito recursal. Nada a prover, porquanto ausente previsão legal. Aguarde-se o decurso do prazo referente ao despacho de ID 45015033, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024